Tribunal: TJSP
Processo: 1017465-31.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
EFEITO SUSPENSIVO. Descabimento. Tutela provisória concedida. Artigo 1.012, § 1o, do CPC/2015. Não ocorrência das hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo legal.
RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Sequelas em membro inferior esquerdo. Acidente in itinere. Nexo causal e incapacidade laborativa total e permanente comprovados.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
EFEITO SUSPENSIVO. Descabimento. Tutela provisória concedida. Artigo 1.012, § 1o, do CPC/2015. Não ocorrência das hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo legal.
RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Sequelas em membro inferior esquerdo. Acidente in itinere. Nexo causal e incapacidade laborativa total e permanente comprovados. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Manutenção do termo a quo fixado. Ausência de insurgência das partes. Proibição de reformatio in pejus. Compensação com eventuais valores pagos a título de mensalidade de recuperação.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1017465-31.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, é apelada ROSEMEIRE APARECIDA RAPOSO PULGA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento ao reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017465-31.2019.8.26.0554 -Voto no
2
Voto no 15.188
Apelação: 1017465-31.2019.8.26.0554
Comarca: 9a Vara Cível de Santo André
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelada: Rosemeire Aparecida Raposo Pulga
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
EFEITO SUSPENSIVO. Descabimento. Tutela provisória
concedida. Artigo 1.012, § 1o, do CPC/2015. Não ocorrência
das hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo legal.
RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Sequelas em membro
inferior esquerdo. Acidente in itinere. Nexo causal e
incapacidade laborativa total e permanente comprovados.
Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Manutenção do termo
a quo fixado. Ausência de insurgência das partes. Proibição
de reformatio in pejus. Compensação com eventuais valores
pagos a título de mensalidade de recuperação.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso e fixando os juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de
execução, não devendo ser apreciada na fase de
conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos
dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. REEXAME
NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Sidnei Vieira da Silva, que julgou procedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017465-31.2019.8.26.0554 -Voto no
3
formulado por ROSEMEIRE APARECIDA RAPOSO PULGA e determinou o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez de natureza acidentária, a
contar do dia seguinte ao da indevida cessação (01/08/2019); abono anual;
correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada prestação; juros
de mora de acordo com os índices da caderneta de poupança, a partir da
citação, na forma da Lei 11.960/09, observando-se decisão do C. STF;
concessão da tutela provisória de urgência, determinando-se a imediata
implantação do benefício em 30 dias; e honorários advocatícios fixados em
15% das prestações vencidas até a sentença, garantindo-se o valor mínimo de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), caso aquele percentual não atinja essa quantia
(fls. 204/210 e 225), anoto que os autos vieram à segunda instância por força
de recurso voluntário da autarquia e de remessa necessária.
Pretende o INSS, representado pela Procuradora Federal
Dra. Gabriela Rangel Ribeiro, a suspensão dos efeitos da tutela e, no mérito, a
inversão do julgado, já que não preenchidos os requisitos legais que justificam
a aposentação da obreira. Por fim, prequestionou a matéria (fls. 229/233).
A autora, por meio de sua advogada Dra. Marcia
Aparecida Cirilo, apresentou contrarrazões, impugnando as questões acima
descritas (fls. 237/246).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017465-31.2019.8.26.0554 -Voto no
4
Incialmente, em se tratando de julgado que concede tutela
antecipada, a qual fica mantida porque presentes os requisitos do artigo 294 do
CPC/2015, recebo a apelação autárquica somente no efeito devolutivo, nos
termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do CPC/2015, pois não foram
demonstrados, efetivamente, fundamentos que permitam infirmar o
provimento de caráter antecipatório, nos moldes do § 4o do mesmo dispositivo
legal.
Passo ao mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o
INSS, sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa Lanifício Santo Amaro S/A, na função de ajudante de maquinista de
ringues, sofreu, em 22/04/1991, acidente in itinere, lesionando gravemente sua
perna esquerda. Relata que, diante desse quadro, foi-lhe deferido,
administrativamente, auxílio-doença acidentário, de 19/03/1993 a 04/02/1999
(NB 91/057.204.753-3), sucedido por aposentadoria por invalidez acidentária,
a partir de 05/02/1999 (NB 92/112.922.657-0). Todavia, após ser convocada
para perícia administrativa, foi atestada sua capacidade laboral, sendo
programada a cessação do benefício para 03/10/2019. Diante disso, requereu o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária ou a concessão de
benefício acidentário diverso.
Foram juntados a CAT emitida pelo empregador e outros
documentos relacionados ao infortúnio, bem como os informes extraídos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017465-31.2019.8.26.0554 -Voto no
5
sistema informatizado da autarquia, dos quais se extrai que a aposentadoria por
invalidez acidentária foi cessada em 03/04/2018 com recebimento de
mensalidades de recuperação até 03/10/2019, mas suspenso o pagamento em
01/08/2019 por “não apresentação de fé de vida” (fls. 73/78, 96/125 e
144/159).
Pois bem.
Realizada perícia judicial (fls. 79/95), o culto perito Dr.
Ary Antonio Todaro Jr., não deixou dúvidas quanto à continuidade da
incapacidade laborativa total e definitiva da segurada e do nexo causal com o
acidente de trajeto.
Destacou que:
“6 - HISTÓRICO DA MOLÉSTIA ATUAL
A Autora trabalhava como Ajudante de Maquinista de
Ringues, sendo a descrição das atividades: Operava máquinas e instalações de
fiação para produção de algodão penteado destinado às tecelagens, conforme
normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança, meio ambiente e de
saúde.
Realizava esta atividade operacional quando sofreu, em vista
de deslocamento em automóvel da empresa, acidente no trajeto no ano de 1991,
resultando em fratura na sua tíbia esquerda, situação de tamanha gravidade, a qual
envolveu a necessidade de passar por 2 cirurgias.
Entrou em Benefício Previdenciário na época, sendo
reconhecido o mesmo como Benefício Acidentário (B-91) e permaneceu afastada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017465-31.2019.8.26.0554 -Voto no
6
pelo mesmo, durante 6 anos, sendo aposentada pela Ré em 05/02/1999, ao
conhecida a incapacidade definitiva.
Desde então, mantém acompanhamento ortopédico em virtude
das dores e limitações existentes, as quais apresenta em sua perna esquerda, através
de parecer da Dra. Jailene Chioato Parra Rocco, Fisiatra, com consultório em São
Paulo.
A autora apresenta ainda uma Gonartrose (sequela
irreversível de perda de movimentos do joelho) grave pós-trauma em joelho
esquerdo, resultando numa limitação severa de movimentos do mesmo, atrofia em
sua perna, e consequente perda da força muscular, fato que indica a utilização de
uma órtese de fixação externa, uma vez não tendo sustentação nem flexibilidade
para caminhar, ou subir e descer escadas.
7 - EXAME FÍSICO GERAL
Caminha com a perna esquerda solidificada por órtese
externa, devido a pouca força muscular que apresenta em região coxo femoral e
patelar, atrofia presente.
(...)
12 - DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
A autora é portadora de sequela grave em membro inferior
esquerdo, devido a acidente de trajeto ocorrido a cerca de 20 anos.
O quadro é o mesmo da origem de seu Benefício, não havendo
progressão ou resolução, mesmo que parcial do caso.
Recomendamos a manutenção e restabelecimento do Benefício
Acidentário por incapacidade.” (fls. 81/89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017465-31.2019.8.26.0554 -Voto no
7
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se
como prova hábil à formação do convencimento motivado do julgador.
O nexo de causalidade é evidente, tanto que sequer
questionado pela autarquia.
A
incapacidade
laboral
permanente
da
segurada,
igualmente, foi constatada pelo vistor judicial, confirmando que se encontra
totalmente excluída do mercado de trabalho.
De mais a mais, considerando as sequelas que a
acometem, sua idade de 51 (cinquenta e um) anos (fl. 11) e o longo tempo que
permaneceu afastada de seu labor (mais de vinte e cinco anos, contados da
concessão do auxílio-doença acidentário), dificilmente logrará êxito em se
realocar profissionalmente.
Denota-se, assim, que a obreira se encontra total e
definitivamente incapaz para o trabalho, isto é, sem possibilidade de exercer
qualquer atividade que lhe garanta subsistência (multiprofissional) e sem
prognóstico de recuperação ou reabilitação.
Antonio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni explicam que:
“Há que se analisar com certo cuidado a situação do
segurado na hora da decisão de aposentá-lo ou não por
invalidez. Em primeiro lugar a lei utiliza a expressão
'atividade que lhe garanta a subsistência'. Isso quer dizer que
outros fatores devem ser analisados além da mera sequela
incapacitante. Assim devem ser tidos em conta a idade, a
escolaridade, o meio social, a capacidade profissionalizante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017465-31.2019.8.26.0554 -Voto no
8
etc.” (Acidente do Trabalho e Doenças Ocupacionais, 4a
Edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 44).
Apesar da legalidade do procedimento autárquico de
submissão da obreira ao exame médico administrativo, a fim de verificar seu
estado de saúde, nos termos do artigo 101 da Lei 8.213/91, a cessação do
benefício pela verificação da recuperação da capacidade para o trabalho
mostrou-se equivocada.
Em virtude das provas produzidas durante a fase
instrutória, o culto Magistrado sentenciante, acertadamente, restabeleceu à
autora a aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário-de-
benefício.
A aplicação da Lei 8.213/91 ao caso em exame foi
escorreita, pois preenchidos os requisitos previstos em seu artigo 42.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença
em 01/08/2019 não carece de reparo, não havendo insurgência das partes.
Eventuais valores pagos a título de mensalidades de
recuperação deverão ser considerados e compensados nos cálculos a serem
apresentados na fase de execução.
Registre-se que poderá ser verificada a persistência da
incapacidade laborativa ora instalada, por intermédio de perícias
administrativas periódicas, nos moldes do artigo 101 da Lei 8.213/91.
Todavia, a cessação do benefício só deverá ser feita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017465-31.2019.8.26.0554 -Voto no
9
através de nova ação judicial, servindo o laudo médico administrativo apenas
para instruir o pedido, pois somente assim será possível a modificação do ora
julgado, conforme prevê o artigo 505, inciso I, do CPC/2015.
É devido abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei
8.213/91.
A renda mensal deverá ser calculada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, em
obediência ao princípio da isonomia.
Passemos aos demais consectários.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois,
decrescentemente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que, em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o
C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017465-31.2019.8.26.0554 -Voto no
10
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de
30/06/2009.
Acrescente-se que, a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado no Tema 905/STJ e Tema 810/STF, no
tocante ao índice de correção monetária, esta C. Câmara entende aplicável o
IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes
ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após
a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na
fase de execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais para sua fixação nas causas em que a
Fazenda Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e
que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual e a data
base da verba honorária deverão ser definidos apenas em execução, a teor da
ressalva prevista no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
No que tange ao prequestionamento, desnecessária para
sua configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que as
questões sejam debatidas e decididas, como na presente hipótese.
Por derradeiro, verifico que o MM. Juiz sentenciante
deferiu a tutela provisória antecipada, ora mantida, e determinou a implantação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017465-31.2019.8.26.0554 -Voto no
11
do benefício em 30 dias.
Contudo, conforme informação da obreira, não houve
ativação da benesse no prazo estipulado (fls. 247/248). Por isso, de rigor a
expedição de ofício à autarquia para imediata implantação da aposentadoria
por invalidez acidentária, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente
para o pagamento dos atrasados.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo autárquico e dou
parcial provimento ao reexame necessário, nos moldes acima, mantendo-se, no
mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1.
N° do processo:
1017465-31.2019.8.26.0554
1.
Nome do segurado:
Rosemeire Aparecida Raposo Pulga
1.
Benefício concedido:
Auxílio-acidente
1.
D.I.B.
01/08/2019
1.
Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017465-31.2019.8.26.0554 -Voto no
12